Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DISCUSSÃO SOBRE COPARTICIPAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, contra sentença que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “[...] determinar ao INAS/DF que providencie a autorização para cobertura dos tratamentos indicados, segundo os relatórios médicos sob id’s. 102296815, no prazo de 05 (cinco) dias, respeitados os termos da decisão que deferiu a tutela de urgência.”
2. A tutela de urgência foi deferida para que o requerido, ora recorrente, autorizasse e arcasse com os custos do procedimento cirúrgico de hepatectomia parcial esquerda e colecistectomia por videolaparoscopia (que seria realizada no Hospital Daher), com todos os materiais e suportes necessários para o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de cominação de multa diária, ante a demora alegada pela parte autora e recorrida, para que fosse autorizado o procedimento e o risco que isso implicava a sua vida.
3. Observa-se que o procedimento foi autorizado e a cirurgia realizada em 17/09/2021, apenas após a determinação judicial, conforme se observado relatório médico de ID 34861954, motivo pelo qual não há qualquer razão para modificar a sentença no que se refere a essa determinação, até mesmo porque ficou assente e inconteste a condição de beneficiário do plano de saúde e não foram levantados óbices ao procedimento pleiteado.
4. Por outro lado, o recorrente suscita matéria não anteriormente aventada por nenhuma das partes – discussão sobre obrigação regulamentar de pagamento pelo beneficiário de quota de coparticipação do valor total da despesa –, que não foi objeto de pedido específico da parte autora, nem foi considerado na sentença proferida, tratando-se de indevida inovação recursal, motivo pelo qual nada há que se prover sobre esse pedido.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.